Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA.
1. Havendo cláusula de eleição de foro constante de contrato civil, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.